Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732602-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RBAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda., para incluir no polo passivo as empresas do mesmo grupo econômico e do sócio administrador Paulo Henrique Baeta da Silva. A agravante sustenta a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a agravante não compõe o quadro societário da executada. Assim, não pode ser responsabilizada pelos débitos outra empresa. Pontua que a empresa agravante “realizou alguns pagamentos em favor da executada tão somente em função de um empréstimo requerido por esta para honrar com seus compromissos nos presentes autos, tão somente isto”, de modo que inexiste qualquer vínculo com a executada. Destaca que não restou comprovada a insolvência, diante da penhora do faturamento e de unidades imobiliárias de sua propriedade. Afirma a ausência de prova de desvio de finalidade e de confusão patrimonial entre a executada e seus sócios, o que também impossibilita a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Pontua que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ainda se encontram à disposição da parte exequente outros meios de localização de bens penhoráveis afronta o princípio da menor onerosidade da execução. Assim, a penhora de faturamento, além de se mostrar o meio mais adequado, não compromete a solvência da agravante, tampouco acarreta a descontinuidade das suas atividades. Afirma, ainda, que a ausência de bens não é suficiente para amparar a desconsideração da personalidade jurídica, considerando a indisponibilidade de outros imóveis hábeis a quitar toda a dívida, contudo, há desinteresse dos credores agravados. Tece considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o reestabelecimento da penhora sobre o faturamento mensal da agravante no bojo dos autos de origem. Preparo recolhido no ID 39786421 e 39786422. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurge-se a agravante contra a decisão do Juízo de origem que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empesa executada. Transcrevo a decisão agravada de ID 39786419: 1. Trata-se de cumprimento de sentença em curso desde 2018 em que, apesar de já ter sido decretada e estar em curso a medida de penhora de faturamento da empresa executada, os parcos movimentos vêm promovendo a quitação da dívida de forma extremamente lenta. 2. Nesse contexto, foi recebido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma da decisão de ID 79445572, bem como decretada a indisponibilidade de 4 bens imóveis descritos nos IDs 86034468, 86034469, 86034471 e 86034472, consoante decisão de ID 93574633. 3. Interposto agravo de instrumento contra a decisão que recebeu o incidente, foi decotada definitivamente a parte da decisão ID 79445572 que determinava o arresto cautelar contra o sócio Paulo Henrique Baeta da Silva e as empresas sócias da empresa requerida Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. 4. O processo seguiu com a expedição dos mandados de citação dos sócios da empresa executada a fim de responderam ao incidente instaurado. 5. Constam nos autos manifestação de ID 96413702 apresentada pelas empresas SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em resposta ao incidente, bem como contestação de ID 97732495, apresentada pela PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a contestação de ID 100826929 da RBAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 6. Na decisão de ID 100553832 foi homologada a desistência do incidente quanto à empresa MARIANA CORUMBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 7. Deferido o pedido de substituição da indisponibilidade dos 2 imóveis de matrículas no. 110118 e 110119 pelos 2 imóveis de matrículas no. 110251 e 110204, formulado pelos exequentes na petição de ID 103004174, nos termos da decisão de ID 104182358. 8. A empresa CONSULT CPB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou defesa em relação ao incidente na forma da contestação de ID 104587296. 9. Citado, o sócio PAULO HENRIQUE BAETA DA SILVA apresentou a contestação de ID 114932831, na qual destaca o excesso quanto ao incidente, ao argumento de não haver configuração de insolvência, uma vez já se encontrar em andamento a penhora sobre o faturamento da empresa requerida. 10. Na sequência, foram apresentados laudos do perito administrador quanto à penhora sobre o faturamento e réplicas da parte autora/exequente em face das defesas quanto ao incidente, conforme IDs 118820300, 11820306, 118820309 e 118820313, peças nas quais a parte credora reitera a existência de grupo econômico e o abuso da personalidade jurídica pelas empresas e sócios, destacando que o desvio de finalidade foi constatado pelo perito nomeado a atuar nos autos, assim como a confusão patrimonial entre as empresas. 11. A penhora sobre o faturamento da empresa executada prossegue em andamento, com a nomeação de novo perito, consoante decisão de ID 133309048. 12. A parte exequente apresentou a petição de ID 134410978, instruída com planilha atualizada e outros documentos, pugnando pela concessão de medida cautelar consistente na indisponibilidade dos bens imóveis identificados sob as matrículas n.o 110017, 110250, 51533 e 246809, todos em nome do sócio Hideraldo Rodrigues da empresa Rbaeta Empreendimentos Imobiliários Ltda; bem como na indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD em nome dos sócios Paulo Henrique Baeta da Silva, Hideraldo Rodrigues e Raissa Baeta Itapary, bem como das pessoas jurídicas Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rbaeta Empreendimentos Imobiliários Ltdai. Além disso, pede o levantamento dos valores depositados nos autos pela empresa executada e requer o julgamento do mérito do incidente de desconsideração ora em trâmite. 13. A seu turno, a parte executada apresentou as petições de IDs 134530588 e 135288579, juntando os comprovantes de pagamento relativos à penhora sobre o faturamento em andamento nos autos. 14. Instadas as partes a produzirem provas quanto ao incidente, nada requereram. Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 15. A parte autora aduziu pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra o conglomerado econômico da pessoa jurídica ré e seu sócio administrador. Recebida a inicial do incidente, foi determinado o arresto de valores e a indisponibilidade bens imóveis de titularidade das empresas e do sócio administrador, tendo sido parcialmente revertida a decisão no que tange ao arresto. Foi determinada também a citação das empresas que compõem o referido conglomerado econômico, bem como de seu sócio administrador. As empresas e referido sócio apresentaram impugnação, alegando que não haviam sido preenchidos os requisitos da teoria maior (art. 50 do CC), não se justificando a instauração do incidente amparado pela ausência de bens, destacando que a executada tem patrimônio suficiente para quitação da obrigação, não estando insolvente, notadamente em face da penhora sobre o faturamento em andamento. A parte exequente, por sua vez, refutou as alegações, sustentando que as buscas por ativos financeiros e patrimônio realizadas por esse Juízo foram infrutíferas, situação esta que se repete em diversos processos contra a parte executada, conforme provas colacionadas aos autos, bem como argumentando que a penhora sobre o faturamento vem sendo empreendida a ritmo lento, diante dos módicos valores repassados mensalmente, mormente se comparados ao alto valor da dívida em execução. Ressalta a parte credora haver comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e seu sócio administrador, argumentando que a executada opõe resistência injustificada ao andamento processual, haja vista ter patrimônio e liquidez suficiente para quitar o débito, mas não o faz, mascarando-o por meio do grupo econômico. 16. Com efeito, a parte credora vem tentando excutir bens da devedora, sendo feitas consultas a todos sistemas disponíveis a este Juízo e deferida a penhora sobre o faturamento, ainda em andamento nos presentes autos. Até o presente momento, no entanto, não foi possível saldar o crédito, não tendo, a parte executada, saldo em conta bancária e nenhum outro bem tendo sido descoberto. Segundo o §5o do art. 28 do CDC, o Juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica sempre que essa personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A cláusula é aberta e tem o condão de proteger o consumidor de forma efusivamente efetiva, vindo a cumprir com o propósito vocacional do Código de Consumidor que é ser, ao final e ao cabo, uma legislação de defesa. Referido § 5o, como se sabe, consagra a aplicação, nas causas envolvendo direito do consumidor, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conhecida por não exigir nenhum dos elementos subjetivos contidos no art. 50 do Código Civil, bastando a comprovação de obstáculo objetivo ao ressarcimento dos prejuízos causados, como sempre o será, ao menos conceitualmente, a mera inadimplência. 17. No presente caso, conforme relatado acima, além de a pessoa jurídica não ter efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, também não apresentou patrimônio passível de penhora a fim de saldar a dívida de maneira mais efetiva, uma vez que a penhora sobre o faturamento caminha a passos lentos, havendo indícios de ocultação de patrimônio/faturamento. As empresas sócias, por seu turno, não obstante declararem que a executada tem patrimônio suficiente para quitar o débito e não está insolvente, haja vista a penhora sobre o faturamento em andamento, não indicam nenhum outro bem nos autos, restringindo-se a dizer que não fazem parte do conglomerado econômico capitaneado pela executada e seu sócio administrador e afirmando não haver comprovação de confusão patrimonial e nem de desvio de finalidade. Entretanto, tal situação demonstra que a parte executada não colabora devidamente quanto ao pagamento da dívida e vem se esquivando de sua obrigação, tornando impossível o recebimento do crédito exequendo de maneira mais efetiva e célere. Diante disso, outra alternativa não resta senão dar efetividade à lei, por meio do instrumento de proteção previsto pelo legislador no §5o do art. 28, CDC, e descortinar o véu da pessoa jurídica, de forma a alcançar o patrimônio das empresas sócias e de seu sócio administrador para o efetivo pagamento do débito. 18. Ante o exposto, nos termos do art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsidero a personalidade jurídica da requerida e determino a inclusão, no polo passivo, das empresas interessadas e do sócio administrador PAULO HENRIQUE BAETA DA SILVA. 19. Assim, determino às instituições financeiras, por meio do sistema SISBAJUD, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome dos referidos executados, limitando-se ao valor indicado na execução. Em caso de resultado positivo da diligência, intime-se a parte executada, por intermédio de seu patrono (ou pessoalmente caso não possua advogado constituído) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, fazendo-se os autos conclusos caso a penhora tenha sido do valor integral. DAS DEMAIS PESQUISAS DE BENS 20. Caso não sejam encontrados valores pelo sistema BACENJUD ou se a penhora de valores for parcial, promovo a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, esta última somente no caso da parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita, pois do contrário deverá a parte autora promover o seu cadastro no sistema e-RIDF pela internet, recolher os emolumentos devidos, realizar a pesquisa de bens e juntá-la ao processo, requerendo o que lhe aprouver. 21. Sem prejuízo, defiro a liberação, em favor da parte exequente, dos valores depositados em juízo sob os ids. n.o 132810474, 129662593, 126580146 e 123123272, com a inclusão dos devidos acréscimos legais, mediante transferência bancária, observando os dados bancários indicados: - BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, CNPJ n.o 10.895.072/0001-06, Banco do Brasil, agência 4594-2, conta corrente 125829-X ou PIX na chave identificada por meio do CNPJ n° 10.895.072/0001-06. 22. Por fim, fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca das petições e comprovantes de depósito de ID 134530588 e 135288579, no prazo de 5 dias. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se ao contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, que restaram infrutíferas. Assim entende este Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. BUSCA POR BENS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, admitiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da executada. 2. Afigura-se desnecessário o exaurimento das medidas para localização de bens como requisito da desconsideração, porquanto a legislação processual assegura ao credor o direito à satisfação de seu crédito em prazo razoável, podendo empregar as vias a seu alcance, inclusive aquelas mais contundentes, como a desconsideração pretendida, que poderá ser requerida em qualquer das fases processuais, desde que observados os requisitos para tanto. 3. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389991, 07302515620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO AGRAVADO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a empresa, tendo em vista que se equipara ao consumidor, enquanto coletividade que aja intervindo na relação de consumo. 2. Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1386702, 07282024220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida. Ademais, cabe ressaltar que, conforme indica a manifestação do Sr. Perito no ID 113470449 (autos de origem), o valor da dívida corresponde a R$ 573.945,66 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e que, deferida a penhora de trinta por cento de faturamento da executada, a média para arrecadação corresponde a R$ 1.952,99 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), valor que indica a dificuldade dos exequentes em ver a dívida saldada e possibilita a busca por outras maneiras de satisfação do débito. Além disso, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada), não sendo necessário, como defende a agravante, que haja a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, com administração unitária feita por uma sociedade controladora e com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1387152, 07299440520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JC GONTIJO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORES. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. 1. Demonstrada a pertinência entre as alegações e as provas, é de se reconhecer a legitimidade passiva dos réus diretores das sociedades empresárias. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. Evidenciado o abuso na utilização da personalidade jurídica da executada, caracterizado pela confusão patrimonial com as agravantes, correta a desconsideração indireta da personalidade jurídica para incluir todas as empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367490, 07211915920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM PERTENCENTE À EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NO PROCESSO ONDE CONSTA CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, POR VIA TRANSVERSA, SOBRE A LEGALIDADE DA PENHORA PRINCIPAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte devedora/agravante (Incorporação Garden LTDA), assim como a proprietária do imóvel penhorado no rosto dos autos do processo 2014.06.1.003482-2 (Incorporação Prime LTDA) são empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo o mesmo administrador e sócios. 2. A coincidência no quadro de sócios, relação de controle ou coligação (grupo de fato) ou a combinação de esforços formalizada por uma convenção devidamente registrada (grupo de direito), caracteriza a existência de grupo econômico. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida na íntegra. (Acórdão 999075, 20160020476825AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 468/472) (destaquei) Diante de provas e indícios suficientes, patente a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a formação de grupo de fato e de direito (ainda que não haja identidade de sócios), conforme documentos de ID 7728355, dos autos de origem. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a integral satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. O presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o AGI 0732184-30.2022.8.07.0000, AGI 0732419-94.2022.8.07.0000 e o AGI 0732596-58.2022.8.07.0000 considerando que impugnam a mesma decisão. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022 16:32:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador